Tribunal: TJBA
Processo: 8058617-93.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058617-93.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BLOWTEC INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA

Advogado(s)
:
MATEUS LIMA DA ROCHA

AGRAVADO: DESENBAHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
CATARINA QUEIROZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Alegação de iLegitimidade ativa do banco
do estado da bahia –
baneb.
cessão de créditos.
Posterior
habilitação do DESENBANCO (atualmente denominado DESENBAHIA - Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A).
malgrado o crédito objeto de Execução tenha sido cedido no dia 30/06/1998, portanto em data anterior à distribuição da lide executiva (13/11/1998), o instrumento de cessão de crédito firmado entre o BANEB e o DESENBANCO, notadamente a cláusula quarta (id. 158151768),
faz constar que
o Cessionário (DESENBANCO) nomeou e constituiu o Cedente (BANEB) seu mandatário. regularização do polo ativo
que ocorreu
antes mesmo de operada a citação da Executada, ocorrida no dia 11.12.2001 (id. 158151872).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8058617-93.2023.8.05.0000
, tendo como Agravante
BLOWTEC INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
.

e Agravad
a a

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A - DESENBAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
, em
NEGAR PROVIMENTO AO

RECURSO.